Tribunal: TCU
Processo: 003.003/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1629/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.003/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Avany Brindeiro de Araujo (XXX.989.324-XX); Elivonete Alves Quirino (XXX.694.634-XX); Idalice Leite de Oliveira (XXX.826.214-XX); Jose David Campos Fernandes (XXX.309.833-XX); Josefa Lins de Souza (XXX.079.164-XX); Lucia Maria dos Santos Barreto (XXX.124.904-XX); Maria Antonieta Alcoforado de Carvalho (XXX.586.304-XX); Nizette Gomes de Lima (XXX.737.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.